Tribunal: TJBA
Processo: 8064478-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064478-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BORGES

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA, RODRIGO BEZERRA MENESES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AO PATAMAR DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face da decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar o total dos descontos de dívidas bancárias a 30% dos rendimentos líquidos da autora, suspender encargos sobre o saldo remanescente e determinar o rateio proporcional entre os credores. A instituição financeira recorrente sustenta a legalidade dos contratos e a inaplicabilidade da limitação por se tratar de empréstimo pessoal com débito em conta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Existem duas questões principais a decidir: (i) verificar se a situação de superendividamento da consumidora autoriza a intervenção judicial para limitar os descontos em seus rendimentos; (ii) analisar se a decisão recorrida observa o princípio da preservação do mínimo existencial e a legislação vigente sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Concluo que a decisão agravada deve ser mantida. A análise dos autos revela que a Agravada possui cerca de 70% de sua renda comprometida com empréstimos diversos, o que caracteriza a situação de superendividamento prevista na Lei nº 14.181/2021. Nestas condições, a proteção ao mínimo existencial torna-se prioridade jurídica para assegurar a dignidade da pessoa humana. Com efeito, a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos contratos encontram limites na função social e nos direitos fundamentais. A retenção expressiva de verba alimentar para o pagamento de mútuos bancários coloca o consumidor em situação de extrema vulnerabilidade. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.584.501/SP, já manifestou que a apropriação integral ou excessiva de salário para satisfação de crédito bancário é ilícita, devendo ser resguardado o sustento do devedor. Outrossim, este Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a limitação em 30% dos vencimentos é adequada para equilibrar o direito de crédito das instituições financeiras e a sobrevivência do devedor, conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 8005772-50.2024.8.05.0000. Inexiste amparo para a pretensão da Agravante de manter descontos que inviabilizam a subsistência da recorrida, independentemente de a modalidade ser débito em conta corrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"O superendividamento da pessoa natural autoriza a intervenção judicial para limitar os descontos de parcelas de empréstimos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, visando a preservação do mínimo existencial e da dignidade humana, em conformidade com a Lei nº 14.181/2021."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, Art. 6º, XII, e Art. 54-A. Código de Processo Civil, Art. 300. Constituição Federal, Art. 1º, III, e Art. 7º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. TJBA, AI 8023839-29.2025.8.05.0000, Segunda Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8064478-89.2025.8.05.0000,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por ______________, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .